Tribunal: TJDFT
Processo: 0016017-11.2001.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS O ÚLTIMO EVENTO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DUM DEVEDOR SOLIDÁRIO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CURSO PROCESSUAL. DESPACHO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ESTABELECIDO (LEI 6.830/80, ART. 40). PRAZO. RETOMADA APÓS O INTERSTÍCIO DE SUSPENSÃO. IMPLEMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO RESOLVIDO SOB O FORMATO DO ARTIGO 1.036 DO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE (RESP No 340.553/RS). DEMORA NO DESFECHO DO EXECUTIVO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ À ESPÉCIE. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. PERFECTIBILIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU FRUSTRADAS. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 636.562/SC, TEMA 390). TESE FIRMADA. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO A QUALQUER DOS LITIGANTES. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 921, § 5o, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 14.195/21). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A lei de natureza processual tem eficácia e aplicação imediatas, ressalvados os atos praticados sob a égide da lei antiga, e atento à evidência de que o tempo é determinante na pacificação dos conflitos, o legislador processual, com pragmatismo, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública, legitimando seu conhecimento e afirmação de ofício, ainda que se trate de direito de natureza exclusivamente patrimonial, objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo.
2. Ajuizado e recebido o executivo fiscal sob a égide da lei anterior, que dispunha que somente a citação pessoal estava municiada com poder para interromper a prescrição, a inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, não se lhe é aplicável, inclusive porque, diante da natureza de Lei Complementar da codificação, elidia a incidência do disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal - Lei no 6.830/80 - ao preconizar que somente a citação era apta a interromper a prescrição.
3. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada a citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40, §§1o e 2o).
4. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, devendo ser afirmado, após outiva do fisco, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.
6. Havendo o fluxo do executivo fiscal sido suspenso por ausência de bens expropriáveis pertencentes ao obrigado tributário, e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento do exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação, após prévia outiva da Fazenda Pública, do implemento da prescrição da pretensão executiva (Lei no 6.830/80, art. 40, §§2o. 3o e 4o).
7. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade.
8. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica, conforme assentara o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário 636.562/SC, em sede de repercussão geral (Tema 390).
9. Extinta a execução em razão do advento da prescrição intercorrente derivada da ausência de bens expropriáveis, com a frustração da realização do débito em execução, a resolução se realiza sem ônus para as partes, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 921, §5o, com a redação ditada pela Lei n. 14.195/21), e, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência em face de qualquer dos litigantes, inviável que, desprovido o recurso advindo do exequente, que tivera sua prestação frustrada em razão da renitência dos executados em realizar a obrigação de sua responsabilidade, sejam-lhe imputados honorários de sucumbência recursal em razão da ausência de fixação e de cabimento da verba na espécie.
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.